Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705578-47.2018.8.07.0018 RECORRENTE: G. G. B. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – SÍNDROME X-FRÁGIL. MONITORIA. NECESSIDADE. EXCLUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Os mandamentos insculpidos na legislação federal (Lei no 13.146/2015, Lei no 12.764/2012 e Decreto no 8.368/2014) e distrital (artigo 232 da Lei Orgânica, Lei no 5.310/2014) estabelecem que a inserção da pessoa com deficiência na rede pública regular de ensino, caso comprovada a necessidade, dar-se-á com o devido apoio e mediante a disponibilização do acompanhamento especializado no contexto escolar, não havendo garantia, entretanto, de exclusividade desse auxílio de monitor. 2 – A presença de monitor não assume contornos de exclusividade, já que a supervisão de que necessita a pessoa com deficiência, de acordo com a estrita observância de sua documentação médica, é mera decorrência dos deveres que são impostos à Administração Pública – na legislação infraconstitucional federal e distrital – para a consecução das políticas públicas de inclusão. O próprio âmbito de proteção assegurado no arcabouço normativo não se refere a atendimento especializado de caráter exclusivo, mas apenas a apoio qualificado na própria rede regular de ensino, com o fim de resguardar às pessoas com deficiência o mesmo tratamento oferecido aos que não possuam essa condição e, por conseguinte, a garantia do mínimo essencial ao seu desenvolvimento com dignidade. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, inciso III, e 58, § 1o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996); 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990); bem como 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). Sustenta possuir direito subjetivo de ser acompanhada por educador social voluntário ou monitor educacional, de forma exclusiva, enquanto perdurar a sua necessidade especial. Aduz que, na falta de profissional capacitado na rede pública, deve ser atendida em estabelecimento particular, às custas do Estado. Conclui que a invocação do princípio da reserva do possível implica em negativa de garantia fundamental que possui prioridade absoluta sobre as demais. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 208, inciso III, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009